Tribunal: STJ
Processo: 5003542-74.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134759 - RJ (2024/0120132-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CENTRO MEDICO FATIMA LTDA
AGRAVANTE
: ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
LEONARDO DA SILVA PEREIRA - RJ185632
DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
PARCIAL, APÓS SENTENÇA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
NO
PROCESSO
EXECUTIVO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
OU
CONTRARIEDADE
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
2.
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Este Tribunal Superior firmou sua orientação jurisprudencial no
3.
sentido da possibilidade da condenação da parte exequente em
Documento eletrônico VDA51105512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 17:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f5e915e-5446-4476-9872-f06a1e55e9e2

honorários advocatícios de sucumbência no processo executivo e,
também, na ação conexa em que proferida a sentença de procedência do
pedido da parte autora, então executada, a não ser que o julgador profira
sentença única, em que ocorre um só arbitramento da verba honorária
para todas as ações, com observância do limite legal. Precedentes.
Não obstante a possibilidade de cumulação, a extinção parcial da
4.
execução fiscal não gera proveito econômico diverso daquele decorrente
da procedência dos embargos à execução fiscal e, por isso, está
autorizado o arbitramento equitativo da verba honorária, razão pela qual
não há empecilho à adoção de percentual não elencado nas faixas do §
3o do art. 85 do CPC/2015. Precedentes.
No caso dos autos, não há ilegalidade nem contrariedade à
5.
jurisprudência deste Tribunal Superior, pois o acórdão recorrido, com
atenção à verba honorária arbitrada na ação de embargos (“percentuais
mínimos dos incisos I (10 %) e II (8%) do art. 85, § 3o, do CPC, cujo
valor líquido em
corresponde a R$ 51.603,08”), determinou
30/11/2021
os honorários advocatícios de sucumbência, na execução fiscal, em 2%
sobre o valor do proveito econômico da causa.
Agravo interno não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51105512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 17:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f5e915e-5446-4476-9872-f06a1e55e9e2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134759 - RJ (2024/0120132-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CENTRO MEDICO FATIMA LTDA
AGRAVANTE
: ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
LEONARDO DA SILVA PEREIRA - RJ185632
DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
PARCIAL, APÓS SENTENÇA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
NO
PROCESSO
EXECUTIVO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
OU
CONTRARIEDADE
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
2.
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Este Tribunal Superior firmou sua orientação jurisprudencial no
3.
sentido da possibilidade da condenação da parte exequente em
Documento eletrônico VDA50530676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:36
Código de Controle do Documento: e96a20f4-0a86-4a8e-a0c1-8ed5737b8a3d

honorários advocatícios de sucumbência no processo executivo e,
também, na ação conexa em que proferida a sentença de procedência do
pedido da parte autora, então executada, a não ser que o julgador profira
sentença única, em que ocorre um só arbitramento da verba honorária
para todas as ações, com observância do limite legal. Precedentes.
Não obstante a possibilidade de cumulação, a extinção parcial da
4.
execução fiscal não gera proveito econômico diverso daquele decorrente
da procedência dos embargos à execução fiscal e, por isso, está
autorizado o arbitramento equitativo da verba honorária, razão pela qual
não há empecilho à adoção de percentual não elencado nas faixas do §
3o do art. 85 do CPC/2015. Precedentes.
No caso dos autos, não há ilegalidade nem contrariedade à
5.
jurisprudência deste Tribunal Superior, pois o acórdão recorrido, com
atenção à verba honorária arbitrada na ação de embargos (“percentuais
mínimos dos incisos I (10 %) e II (8%) do art. 85, § 3o, do CPC, cujo
valor líquido em
corresponde a R$ 51.603,08”), determinou
30/11/2021
os honorários advocatícios de sucumbência, na execução fiscal, em 2%
sobre o valor do proveito econômico da causa.
Agravo interno não provido.
6.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRO MÉDICO FÁTIMA
e OUTRO contra decisão que, com apoio em entendimento
jurisprudencial, não conheceu de recurso especial em que discute os
honorários advocatícios arbitrados em execução fiscal, na hipótese de
procedência dos pedidos veiculados na ação de embargos à execução
fiscal; e negou-lhe provimento quanto à tese de violação dos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015.
A parte agravante insiste na alegação de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 e sustenta, em síntese (fls. 229/236):
Ao contrário do que entendeu a decisão agravada, a realidade é a
de que não houve, no presente caso, prestação jurisdicional
adequada pelo Tribunal de origem, o que, indubitavelmente,
resultou na violação dos artigos supracitados. Isso porque as
Documento eletrônico VDA50530676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:36
Código de Controle do Documento: e96a20f4-0a86-4a8e-a0c1-8ed5737b8a3d

relevantes omissões incorridas pelo acórdão recorrido e
perpetuadas pelo respectivo acordão integrativo se referem,
fundamentalmente, (i) à sistemática de que o limite de 20% do
benefício econômico deve considerar a aplicação faixa a faixa dos
percentuais mínimos do § 3o, I e II, do art. 85 do CPC; e (ii) à
observância do Tema 1.076/STJ, que afastou a fixação dos
honorários por apreciação equitativa nos casos em que os valores
da condenação não sejam inestimáveis ou irrisórios [...] ao
contrário do que fundamenta a decisão agravada, há empecilho à
adoção de percentual diferente daqueles previstos, faixa a faixa,
no art. 85, § 3o, do CPC [...] o equívoco reside no fato de que os
percentuais de 10% e 8% dos incisos I e II do § 3o do art. 85 do
CPC não são aplicados sobre o valor total do proveito econômico,
mas sobre as faixas da totalidade, pelo que não podem ser
simplesmente subtraídos do limite de 20%. Para que fique ainda
mais claro o que se alega: no caso concreto, a Fazenda Pública foi
condenada, nos embargos à execução, ao pagamento de
honorários sucumbenciais calculados à luz do previsto nos §§ 3o e
5o do art. 85 do CPC, ou seja, considerando cada faixa do valor
total do benefício econômico de R$ 584.436,59, alcançando o
montante de R$ 51.603,08, que representa um percentual efetivo
de apenas 8,8% (e não 18%) do valor total [...] além disso, ao
apontar que está autorizada a fixação equitativa dos honorários
sucumbenciais no caso, a decisão monocrática vai de encontro à
previsão expressa do art. 85, § 69-A, do CPC2 e, não fosse o
bastante, afronta também o Tema 1.076 deste STJ. Isso porque o §
62-A do art. 85 do CPC veda expressa e textualmente a fixação
dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa nos casos
em que o valor do benefício econômico for líquido ou liquidável,
como é exatamente o caso dos presentes autos. Por outro lado, ao
fixar os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor do
proveito econômico obtido, negou-se vigência ao entendimento
assentado por este STJ no Tema 1.076, de que não é permitida a
fixação de honorários de forma equitativa quando os valores
forem elevados, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais dos
§§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
Sem impugnação pela parte agravada (fl. 242).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Documento eletrônico VDA50530676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:36
Código de Controle do Documento: e96a20f4-0a86-4a8e-a0c1-8ed5737b8a3d

Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida, ao tempo em que não se constatou
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015,
na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador, clara,
coerente e suficiente à conclusão do acórdão embargado, torna
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios.
Como registrado na decisão monocrática, este Tribunal Superior
firmou sua orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade da
condenação da parte exequente em honorários advocatícios de
sucumbência no processo executivo e, também, na ação conexa em que
proferida a sentença de procedência do pedido da parte autora, então
executada, a não ser que o julgador profira sentença única, em que
ocorre um só arbitramento da verba honorária para todas as ações, com
observância do limite legal.
A propósito, no julgamento do REsp 1.520.710/SC, repetitivo, a
Primeira Seção definiu tese a respeito da possibilidade de cumulação
dos honorários advocatícios de sucumbência, na execução fiscal e nos
respectivos embargos do devedor; essa, a conclusão: “os embargos do
devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão pela
qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das
duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites
de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba
honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do
CPC/1973” (tema 587).
A respeito do tema, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp n.
2.054.080/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.248.739
4/9/2023
6/9/2023
/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
5/6/2023
16/6/2023
Documento eletrônico VDA50530676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:36
Código de Controle do Documento: e96a20f4-0a86-4a8e-a0c1-8ed5737b8a3d

Não obstante, “nos casos de extinção da execução fiscal, sem
resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de
questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser
fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC
/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.036.588/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/12/2022
7/12/2022
Nesse sentido, entre outros: AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
14/10/2024
de
; AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator
21/10/2024
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
; AgInt no AgInt no REsp n. 1.862.598/SC, relator
28/6/2024
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.814.635/DF, relator
10/6/2024
17/6/2024
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
8/2/2021
.
17/2/2021
No caso dos autos: a) em embargos à execução fiscal, o contribuinte
teve sucesso no reconhecimento da prescrição da pretensão executória
quanto à parte dos créditos tributários cobrados; b) o juízo da execução
extinguiu, em parte, o processo executivo fiscal, mas sem arbitrar
honorários advocatícios de sucumbência; c) o acórdão recorrido, com
atenção à verba honorária arbitrada na ação de embargos (“percentuais
mínimos dos incisos I (10 %) e II (8%) do art. 85, § 3o, do CPC, cujo
valor líquido em
corresponde a R$ 51.603,08” – fl. 85),
30/11/2021
determinou os honorários advocatícios de sucumbência, na execução
fiscal, em 2% sobre o valor do proveito econômico da causa, “a ser
apurado em sede de execução do julgado, já que deve ser observado o
limite máximo de 20 %, na forma do Tema 587 do STJ” (fl. 86). E,
como afirmado, não há vício de integração a ser sanado quanto à
questão, daí porque se afirma a inexistência de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50530676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:36
Código de Controle do Documento: e96a20f4-0a86-4a8e-a0c1-8ed5737b8a3d

De fato, como afirmado na decisão agravada, não se observa erro
nem ilegalidade no acórdão recorrido, na medida em que foram
arbitrados os honorários de sucumbência na ação de embargos em 10%
sobre o valor do proveito econômico até 200 salários-mínimos, mais 8%
sobre o proveito acima de 200 até 2000 salários-mínimos, em
conformidade com o art. 85, § 3o, incs. I e II, do CPC/2015; e não há
obrigatoriedade de os honorários sucumbenciais, na execução fiscal,
serem arbitrados com base nos mesmos critérios, notadamente, porque a
parte extinta do processo executivo se refere, especificamente, aos
mesmos créditos tributários cuja extinção fora reconhecida nos
embargos à execução.
Isso porque a extinção parcial da execução fiscal não gera proveito
econômico diverso daquele decorrente da procedência dos embargos à
execução fiscal e, por isso, está autorizado o arbitramento equitativo da
verba honorária, razão pela qual não há empecilho à adoção de
percentual não elencado nas faixas do § 3o do art. 85 do CPC/2015, não
tendo qualquer relevância a advertência de verificação, na fase de
execução, de eventual rompimento do limite máximo de 20%.
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:36
Código de Controle do Documento: e96a20f4-0a86-4a8e-a0c1-8ed5737b8a3d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.134.759 / RJ
Número Registro: 2024/0120132-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035427420224020000 50143128620214025101
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRO MEDICO FATIMA LTDA
RECORRENTE : ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
LEONARDO DA SILVA PEREIRA - RJ185632
DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO MEDICO FATIMA LTDA
AGRAVANTE : ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS : EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
LEONARDO DA SILVA PEREIRA - RJ185632
DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
Documento eletrônico VDA50974077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:45
Código de Controle do Documento: 0b5d6582-792b-46bb-b423-930f09e472c0

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:45
Código de Controle do Documento: 0b5d6582-792b-46bb-b423-930f09e472c0